Tribunal: TCU
Processo: 010.378/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7487/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.378/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Alves da Silva Junior (XXX.649.624-XX); Claudiane Farias dos Santos (XXX.541.854-XX); Gabriel Soares dos Santos Silva (XXX.996.594-XX); Janicleide Soares Silva (XXX.882.714-XX); Jose Cesar Magalhães da Silva (XXX.307.774-XX); Kassio Ferreira Santos (XXX.877.334-XX); Klinger Nunes Tavares (XXX.998.284-XX); Maria Eleticia Oliveira Santos (XXX.345.414-XX); Maria Sara Alves Rodrigues (XXX.343.234-XX); Matheus Luiz da Silva Santos (XXX.918.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.